Tribunal: TJDFT
Processo: 0716296-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716296-29.2024.8.07.0007 RECORRENTE: EVALDINA BALDEZ SARAIVA RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATANTE. APOSENTADA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL DEFINITIVA. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO FUNDADA EM ERRO DE FATO. DESCONTOS INDEVIDOS. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MUTUÁRIA. CONSUMIDORA. IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE CRÉDITO FOMENTADO. DESCONTOS IMPLANTADOS DIRETAMENTE NA APOSENTADORIA DA CONSUMIDORA. ACRÉSCIMO DA QUANTIDADE DE PARCELAS. NEGÓCIO JURÍDICO DECORRENTE DE INDUZIMENTO A ERRO. DESCONFORMIDADE COM A OFERTA. ALEGAÇÃO AUTORAL. COMPROVAÇÃO DE FATOS CONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO DA PRETENSÃO AUTORAL (CPC, ART. 373, I). CONTRATO DECORRENTE DE REFINANCIAMENTO, OU PORTABILIDADE, DE MÚTUO ANTERIOR CONTRATADO JUNTO A ENTIDADE DIVERSA. RESOLUÇÃO No 4.292/2013 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. CRÉDITO EXTRA DISPONIBILIZADO NA TRANSAÇÃO. ATO ILÍCITO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS EXCEDENTES. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATO GERADOR. ATO ILÍCITO E DANO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença que, resolvendo ação declaratória de inexistência de contrato e débitos cumulada com indenização por danos morais, manejada por consumidora em desfavor da instituição financeira com a qual mantém relação jurídica visando o reconhecimento da nulidade de descontos indevidos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado e do incremento de prazo na portabilidade de mútuo que firmara, com os efeitos inerentes a essa resolução, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais. II. Questão em discussão 2. As questões objeto dos apelos adstringem-se à aferição: (i) da subsistência de desconto indevido no benefício previdenciário da autora; e, (ii) acaso evidenciada, dos efeitos que irradia ao banco, mais especificamente, do cabimento da repetição do indébito em dobro e da caracterização de ato ilícito causador de danos à esfera íntima da autora, e, em caso positivo, o quantum devido a título de compensação por danos morais; (iii) e da legitimidade do incremento da quantidade e valor das parcelas derivadas de portabilidade contratual realizada, e, em caso negativo, se cabível a devolução em dobro do excedente. III. Razões de decidir 3. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidora como destinatária final do serviço contratado, qualifica-se como relação negocial de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante a sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos. 4. A constatação de que o julgado lastreara-se em erro de fato, assim considerado aquele fundado na apreensão equivocada da realidade ao se admitir a existência de fato insubsistente ou considerar inexistente fato efetivamente materializado, torna-o passível de reforma, porquanto lastreado em premissa derivada de erro de fato, não podendo o decidido ser transmudado em resolução descompassada com o apurado e patenteado no ambiente dos autos. 5. Defronte interpretação de crédito operacional como se desconto fosse, restando aferido que a rubrica 137 constante em extrato do INSS, cuja descrição refere-se a “adiantamento para arredondamento de crédito”, representa, em verdade, crédito operacional da instituição pagadora, destinado a facilitar o saque do benefício, sem implicar qualquer ônus à segurada, sobeja inexistente a caracterização de decote indevido decorrente de falha ou erro imputável à instituição financeira com a qual mantém relacionamento a consumidora. 6. Imputando a consumidora ilegitimidade ao contrato de portabilidade de empréstimo consignado que firmara anteriormente com instituição financeira diversa sob a alegação de que derivara de induzimento a erro, desprovida de lastro mínimo da suposta oferta realizada pela casa bancária no sentido da manutenção da integralidade dos termos apostos na operação original, especialmente quanto ao prazo e ao valor da transação inicialmente entabulada, deixa carente de verossimilhança o que formulara, não se desincumbindo do encargo probatório que lhe estava afetado mediante comprovação de fatos constitutivos dos direitos que invocara, ensejando o reconhecimento da subsistência de contratação voluntária legitimamente alinhavada (CPC, art. 373, I e CDC, art. 6o, VIII). 7. A despeito de a responsabilidade do banco em ambiente de relação de consumo ser de natureza objetiva, sua responsabilização demanda a subsistência de ilícito originário de ato passível de ser imputado a preposto da instituição que concorrera ou irradiara dano ou negócio reputado lesivo ou nulo, porquanto a gênese da obrigação indenizatória é a subsistência de ato ilícito, e, assim, evidenciado que as obrigações vigorantes e cujas prestações estão implantadas em folha de pagamento de titularidade da consumidora derivaram de contrato de portabilidade de empréstimo por ela voluntariamente firmado, evidenciando a disponibilização de ativos extras imobilizados e sua fruição, infirmando a arguição de induzimento a erro imprecada ao negócio, ausente indícios do fato constitutivo do direito alegado, a rejeição dos pedidos deduzidos pela mutuária visando a desconstituição do negócio que livremente firmara e a composição e compensação do dano moral que teria experimentado encerra imperativo legal (CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373 I e II). 8. O Código de Defesa do Consumidor, conquanto destinado a equilibrar o relacionamento entre o fornecedor e o consumidor, dispensando-lhe tratamento condizente com sua hipossuficiência, não se destinara a subverter a relação processual e infirmar princípios e regras que são inerentes ao devido processo legal, não podendo ser içado como lastro para ensejar a alforria da parte hipossuficiente de encargos que lhe estão debitados de forma textual, redundando na sua absolvição da obrigação de coligir indícios mínimos da oferta de portabilidade impugnada e aparelhar devidamente a pretensão de restituição que deduz, o que se afigura indispensável à desconstituição do negócio jurídico que almeja. IV. Dispositivo 9. Apelação do réu conhecida e provida. Apelação da autora desprovida. Unânime. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATANTE. APOSENTADA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL DEFINITIVA. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO FUNDADA EM ERRO DE FATO. DESCONTOS INDEVIDOS. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MUTUÁRIA. CONSUMIDORA. IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE CRÉDITO FOMENTADO. DESCONTOS IMPLANTADOS DIRETAMENTE NA APOSENTADORIA DA CONSUMIDORA. ACRÉSCIMO DA QUANTIDADE DE PARCELAS. NEGÓCIO JURÍDICO DECORRENTE DE INDUZIMENTO A ERRO. DESCONFORMIDADE COM A OFERTA. ALEGAÇÃO AUTORAL. COMPROVAÇÃO DE FATOS CONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO DA PRETENSÃO AUTORAL (CPC, ART. 373, I). CONTRATO DECORRENTE DE REFINANCIAMENTO, OU PORTABILIDADE, DE MÚTUO ANTERIOR CONTRATADO JUNTO A ENTIDADE DIVERSA. RESOLUÇÃO No 4.292/2013 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. CRÉDITO EXTRA DISPONIBILIZADO NA TRANSAÇÃO. ATO ILÍCITO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS EXCEDENTES. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATO GERADOR. ATO ILÍCITO E DANO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de embargos de declaração volvidos a aclararem o acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao apelo interposto pela embargante e dera provimento ao interposto pelo embargado, reformando a sentença que, resolvendo a ação declaratória de inexistência de contrato e débitos cumulada com indenização por danos morais aviada pela embargante, havida acolhido o pedido. O acórdão, reformando a sentença, rejeitara integralmente a pretensão autoral, ante a inexistência de desconto indevido e a ausência de lastro material subjacente a indicar vício de consentimento ou falha na prestação dos serviços bancários. II. Questão em discussão 2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – omissões, contradições e erro de premissa fática – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo aviado pela embargante e no provimento do aviado pelo embargado, com a improcedência dos pedidos autorais. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte. 6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato. IV. Dispositivo 8. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 341, 373, 429, 926, todos do CPC, 110 do Código Civil, e 39 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que não contratou novo empréstimo, mas apenas uma portabilidade de crédito, realizada por telefone. Sustenta que a requerida não impugnou o pedido de devolução em dobro das parcelas cobradas a mais, tornando os fatos incontroversos. Afirma que a sentença foi omissa quanto ao pedido de devolução das parcelas excedentes. Indica que o contrato não foi apresentado pela ré, que seria responsável por sua confecção. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT e do TJSP a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 341, 373, 429, 926, todos do CPC, 110 do Código Civil, e 39 do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015